Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. REVISÃO EXCEPCIONAL. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO BENÉFICO AO APENADO. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO (2/3). NÚMERO DE DELITOS. DESNECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA. RECORRÊNCIA E LONGO PERÍODO. AUSENTE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do CPP.
2. Ainda que excepcionalmente admitido ajuste na dosimetria da pena por meio da Revisão Criminal, a ação não pode ser utilizada como se recurso fosse, de modo a rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos, aspectos que já foram abordados no processo originário – devendo ser demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou de flagrante ilegalidade.
3. Afasta-se a alegação de equívoco/ilegalidade na exasperação da pena-base quando verificado que o aumento seguiu critério benéfico ao réu (se comparado àqueles normalmente encampados pela jurisprudência – 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato ou 1/6 da pena mínima em abstrato).
4. Sem que apresentada substância jurídica capaz de romper com a coisa julgada, inviável revisitar a fração de aumento aplicada à continuidade delitiva – mormente quando a sentença condenatória guarda sintonia com o entendimento sedimentado pelo STJ de que, nos crimes sexuais que ocorrem sucessivas vezes num determinado período de tempo (caso sub judice), não se exige o número exato de eventos delituosos para fixar a fração utilizada na continuidade delitiva no máximo (2/3) – desde que os elementos do caso permitam concluir sete ou mais violações. Inteligência Tema Repetitivo no 1202 e Súmula no 659, ambos do STJ.
5. Ação revisional admitida e pedido julgado improcedente.